Tribunal: TJSP
Processo: 1051011-28.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Admissibilidade – Existência do nexo causal – Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1051011-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido LAZARO DIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051011-28.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1051011.28.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apdo. Lázaro Dias da Silva.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 37.232.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Conversão do auxílio-
doença previdenciário em seu homônimo acidentário

Admissibilidade
Existência do nexo causal
Recurso
oficial, único interposto, improvido.
A r. sentença de fls. 113/116, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente ação acidentária movida por
Lázaro Dias da Silva em face do INSS, condenando a autarquia à conversão
dos auxílios-doença previdenciários, benefícios nos 610.579.287-9 e
616.647.918-6,
para
seus
homônimos
acidentários,
sem
qualquer
repercussão econômica, além de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00; submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051011-28.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Em discussão nos autos apenas a conversão dos
auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários, único
pedido reconhecido pela r. sentença.
A prova técnica realizada pelo Dr. Aron Saul Farfel
reconheceu a existência do nexo concausal entre a patologia diagnosticada
na coluna no autor e a sua atividade laborativa.
Afirmou o perito judicial em seu laudo:-
“... Concluímos que embora não tenha sido emitida
qualquer CAT pela empregadora, houve a concessão dos
afastamentos previdenciários citados acima e analisando as
eletroneuromiografias realizadas entre 2016 e 2018, já
constantes do laudo médico pericial de 11/11/2019 (fls.35 a
42), pudemos evidenciar que o autor teve uma melhora
razoável com os afastamentos concedidos da atividade
laborativa, reconhecendo que embora a base do quadro
tenha origem em fatores hereditários, constitucionais e
degenerativos, não podemos afastar o exercício do seu
trabalho como fator importante no curso clínico das patologias
e o nexo pode ser estabelecido no mínimo como
concausa. (destaquei - fls. 105/106).
Sendo assim, a conversão dos auxílios-doença
previdenciários (NB 31/610.579.287-9 e 31/616.647.918-6 p fls. 60/63 e
64/67) em seus homônimos acidentários era medida que se impunha.
Saliente-se que referida conversão refere-se tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051011-28.2019.8.26.0053 -Voto no
4
somente os auxílios-doença previdenciários concedidos em razão da
mesma lesão (males na coluna lombar) diagnosticada nestes autos.
De se observar, ainda, que tal conversão não implica
no pagamento de diferenças pecuniárias.
Sucumbente, arcará a autarquia com o pagamento
dos honorários advocatícios, os quais ficam mantidos.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)